Tribunal: CARF
Processo: 13850.000086/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.000086/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.721 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
MEXICHEM BIDIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DO DESPACHO DECISÓRIO.
A Manifestação de Inconformidade deve conter argumentos que se
contraponham aos fundamentos do despacho decisório, caso contrário não
pode ser conhecida.
NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE BUSCA COMBATER.
Não pode ser conhecido Recurso Voluntário que deixa de atacar os
fundamentos da decisão que busca combater.
INTIMAÇÃO DE PATRONO. SÚMULA 110. INCABIMENTO.
A Súmula Carf n. 110 trata como incabível a intimação de advogado para atos
do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer parcialmente do recurso. Na
parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros Walker Araujo, Jorge Lima Abud,
Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.000086/2008-77
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.721 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000086/2008-77

conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito ao
ressarcimento de créditos tributários e o ônus da prova em tais procedimentos.
Sinteticamente, a Recorrente pretende utilizar crédito decorrente de notas fiscais
de “faturamento decorrente de compra com recebimento futuro”, o que foi glosado pela
fiscalização por entender que tais operações não geram direito a crédito, tendo motivado o ato
administrativo nos seguintes termos (e-fls. 233)
“ao analisar o Livro de Registro de Apuração do IPI – RAIPI, constatou-se que a
fiscalizada escriturou o valor de (...) referente às notas fiscais n. 17.223 e 17.234 (fls.
227 e 228) com CFOP 2.922 (lançamento efetuado a título de simples faturamento
decorrente de compra para recebimento futuro), no entanto, esta operação não gera
direito ao crédito, pois o mesmo só poderá ser escriturado na efetiva entrada do produto
no estabelecimento industrial, conforme determina o § 2o do art. 190 do RIPI/2002
(Decreto 4.544, de 26 de dezembro de 2002), a seguir transcrito.”
A ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade de e-fls. 286,
acompanhada de documentos. Alegou basicamente que havendo saldo credor tem direito à sua
utilização.
Visto que os produtos industrializados pela Manifestante sofrem a incidência de IPI sob
aliquota zero, não ha débitos de IPI a serem compensados com os créditos acumulados
nas entradas das mercadorias adquiridas por ela. Assim, constantemente acumula a
Manifestante saldo credor de tal imposto, o qual é estornado trimestralmente em sua
escrita ‘-fiscal em razão do pedido de ressarcimento e compensação efetuados. (e.fls
291)
A DRJ, em seu Acórdão de e-fls. 649 entendeu que a então Manifestante não
havia apontado qualquer incorreção nos procedimentos, ou seja, que não havia trazido
argumentos suficientes a contrapor o entendimento esposado pela fiscalização às e-fls. 233,
acima transcrito. Segue abaixo a transcrição do principal trecho do Acórdão:
O parecer Seort no 13884.321/2009, que deu suporte ao DD, bem como o próprio, foram
baseados – e assim expressamente referenciaram como causa do não reconhecimento
total do crédito pleiteado – no relatório fiscal de fls. 232 a 234, do qual o interessado
teve ciência.
Neste relatório encontrasse detalhado o demonstrativo dos créditos reconhecidos, bem
como a parte glosada, assim como justificativa e fundamentação. Não há, de forma
alguma, superficialidade na decisão, nem prejuízo ao direito de defesa.
Quanto ao mérito, a manifestação de inconformidade em nenhum momento
apontou qualquer incorreção nos procedimentos da fiscalização que resultaram na
glosa do crédito pleiteado, restringindo-se, tão somente, a alegações genéricas sobre a
validade do crédito e questões de moralidade administrativa, sem qualquer vínculo com
o ponto objeto de discussão.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.721 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000086/2008-77

(...)
Desta forma, uma vez que o interessado não se manifestou quanto à glosa apontada pela
fiscalização e confirmada pelo DD, considera-se que a referida manifestação de
inconformidade não cumpriu com seus requisitos materiais, não sendo conhecida no
mérito.
Desta forma, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade em relação às
alegações preliminares e, no mérito, pelo não conhecimento da mesma, mantendo, na
íntegra, o teor do Despacho Decisório de fl. 246.
Em outras palavras, o Acórdão guerreado entendeu que não houve dialeticidade
na Manifestação de Inconformidade.
Como consequência, concluiu pela IMPROCEDÊNCIA das preliminares e, no
mérito, NÃO CONHECEU a Manifestação de Inconformidade quanto ao mérito.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário de e-fls. 668 e seguintes por meio do
qual reitera os argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade de e-fls. 286.
Apesar de não criar um tópico “Preliminar” a Recorrente alega que tanto o
Despacho Decisório como o Acórdão “... mostram-se abusivos e arbitrários (...) e merecem ser
anulados.”, (parágrafo 23) bem como “... pugna a recorrente pela nulidade do despacho
decisório, e consequentemente do Acórdão...” (parágrafo 39)
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado
razão pela qual é de ser conhecido.
2.
Preliminar de nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão da DRJ.
Como já mencionado, a Recorrente alegou, nos itens 23 e 39 do Recurso
Voluntário, que tanto o despacho decisório como o Acórdão proferidos pela DRJ são abusivos e
arbitrários e por este motivo devem ser anulados, o que deve ser interpretado como uma
preliminar de nulidade.
É necessário pontuar que o despacho decisório não foi produzido de forma
eletrônica.
Também é importante destacar que o despacho decisório se baseia na informação
fiscal de e-fls. 232 a 234, naquilo que se conhece por motivação aliunde ou ‘per relationem’.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.721 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000086/2008-77

A já mencionada informação fiscal traz notas fiscais 17233 e 17234 como
operações que, no entender da Autoridade Administrativa não geram direito ao crédito e este
teria sido, para a fiscalização o motivo do não reconhecimento do crédito, merecendo nova
transcrição em razão da sua relevância para o deslinde da questão:
“ao analisar o Livro de Registro de Apuração do IPI – RAIPI, constatou-se que a
fiscalizada escriturou o valor de (...) referente às notas fiscais n. 17.223 e 17.234 (fls.
227 e 228) com CFOP 2.922 (lançamento efetuado a título de simples faturamento
decorrente de compra para recebimento futuro), no entanto, esta operação não gera
direito ao crédito, pois o mesmo só poderá ser escriturado na efetiva entrada do
produto no estabelecimento industrial, conforme determina o § 2o do art. 190 do
RIPI/2002 (Decreto 4.544, de 26 de dezembro de 2002), a seguir transcrito.” (destaques
nossos)
Analisando-se este trecho da informação fiscal entendo que despacho decisório
não é nulo, sendo que a motivação aliunde é perfeitamente aceita no direito brasileiro.
A Manifestação de Inconformidade, por sua vez, no seu item IV, embora faça uma
análise do crédito, não aborda em nenhum momento as mencionadas notas fiscais, nem qualquer
tese que possa ser oposta à tese da fiscalização.
A Manifestação de Inconformidade deveria mencionar os motivos pelo qual a
Recorrente entende que as notas de recebimento futuro gerariam créditos, mas isto não ocorreu.
Partindo da premissa que a Manifestação de Inconformidade não atacou
materialmente o motivo do Despacho Decisório, a DRJ não está errada ao afirmar que a então
Impugnante teceu apenas alegações genéricas.
Por este motivo, afasto a preliminar de nulidade suscitada no item 23 do Recurso
Voluntário.
3.
Mérito.
O Acórdão em análise (e-fls. 649) concluiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade em razão do entendimento de que a então Impugnante não havia se
desincumbido do ônus processual de estabelecer uma antítese à tese desenvolvida pela
fiscalização, o que em outras palavras significa a falta de dialeticidade.
A DRJ em seu Acórdão afastou as preliminares mas quanto ao mérito NÃO A
CONHECEU.
Assim versa o Acórdão proferido pela DRJ e que agora é objeto do presente
Recurso Voluntário.
O parecer Seort no 13884.321/2009, que deu suporte ao DD, bem como o próprio, foram
baseados – e assim expressamente referenciaram como causa do não reconhecimento
total do crédito pleiteado – no relatório fiscal de fls. 232 a 234, do qual o interessado
teve ciência.
Neste relatório encontrasse detalhado o demonstrativo dos créditos reconhecidos, bem
como a parte glosada, assim como justificativa e fundamentação. Não há, de forma
alguma, superficialidade na decisão, nem prejuízo ao direito de defesa.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.721 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000086/2008-77

Quanto ao mérito, a manifestação de inconformidade em nenhum momento
apontou qualquer incorreção nos procedimentos da fiscalização que resultaram na
glosa do crédito pleiteado, restringindo-se, tão somente, a alegações genéricas sobre a
validade do crédito e questões de moralidade administrativa, sem qualquer vínculo com
o ponto objeto de discussão.
(...)
Desta forma, uma vez que o interessado não se manifestou quanto à glosa apontada pela
fiscalização e confirmada pelo DD, considera-se que a referida manifestação de
inconformidade não cumpriu com seus requisitos materiais, não sendo conhecida no
mérito.
Desta forma, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade em relação às
alegações preliminares e, no mérito, pelo não conhecimento da mesma, mantendo, na
íntegra, o teor do Despacho Decisório de fl. 246.
A partir desta decisão, sob o ponto de vista lógico restaria à Recorrente combater
o “não conhecimento” e argumentar que sua Manifestação de Inconformidade efetivamente
abordou os argumentos dados como inexistentes pela DRJ e por este motivo deveria ser
conhecida.
Tecnicamente a Recorrente deveria combater o não conhecimento para que este
Colegiado pudesse reformar a decisão.
Todavia não foi isto que a Recorrente fez, limitando-se a repetir os argumentos já
lançados na Manifestação de Inconformidade.
Também no Recurso Voluntário a Recorrente não trouxe qualquer argumento no
sentido de contrapor-se à tese de que as notas de recebimento futuro não gerariam créditos.
A Recorrente alega que a DRJ foi torpe ao decidir com fundamento em falta de
contestação específica, todavia não aponta qual teria sido a “contestação específica” por ela
realizada.
A partir destes fatos, entendo que não há reparos a se fazer no Acórdão recorrido
que entendeu por
(i) declarar a improcedência das preliminares da Manifestação de Inconformidade
e
(ii) NÃO CONHECIMENTO do mérito da Manifestação de Inconformidade.
Como o Recurso Voluntário não traz argumentos meritórios suficientes a
contrapor-se o Acórdão no que diz respeito ao seu mérito (não conhecimento do mérito da
manifestação de inconformidade), nem sequer eventualmente traz em sede recursal os
argumentos de que as notas de recebimento gerariam créditos, voto por não conhecer os
argumentos de mérito do Recurso Voluntário.
4.
Conclusões.
Conclusivamente, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e na
parte conhecida, negar provimento.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.721 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000086/2008-77

(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital